Tribunal: TCU
Processo: 015.304/2023-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-01-30
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE instaurada pelo(a) Instituto Nacional do Seguro Social em razão de Desfalque, alcance, desvio ou desaparecimento de dinheiro, bens ou valores públicos, Gestão previdenciária, Apuração de prejuízos causados aos cofres do INSS, em conformidade com o Processo Administrativo Disciplinar no 35664.000258/2010-67, que versa sobre apuração de irregularidades em concessões de benefícios previdenciários ocorridas nas Agências da Previdência Social - APS, jurisdicionada à Gerência - Executiva em Guarulhos /SP, decorrentes da Operação Força Tarefa Previdenciária - Operação Evidência. (no da TCE no sistema: 7/2023).

Inteiro teor:
Acórdão 667/2024-TCU-Primeira Câmara Cuidam os autos de tomada de contas especial instaurada pelo Instituto Nacional do Seguro Social, em desfavor de Joao Jose Rossi, em razão de habilitação e/ou concessão irregular de benefícios pagos pelo INSS, em decorrência de atos então praticados na Agência da Previdência Social em Guarulhos/SP, do Instituto Nacional do Seguro Social. Considerando que a Resolução-TCU 344/2022 regulamenta a prescrição para o exercício das pretensões punitiva e de ressarcimento no âmbito do Tribunal de Contas da União; considerando que o termo inicial da contagem do prazo da prescrição ordinária ocorreu em 5/5/2010, último pagamento efetuado referente à concessão irregular de benefício previdenciário, nos termos do art. 4°, inciso V, da Resolução-TCU 344/2022; considerando que, de acordo com o entendimento fixado no Acórdão 534/2023-TCU-Plenário , o marco inicial da fluição da prescrição intercorrente se inicia a partir da ocorrência do primeiro marco interruptivo da prescrição ordinária; considerando que, em 19/12/2011, foi emitido o Relatório da Comissão de Processo Administrativo Disciplinar (peça 5) , primeiro marco interruptivo da prescrição ordinária; considerando que, nos termos do Acórdão 8953/2023-TCU-Primeira Câmara , o ajuizamento de ação civil pública contra responsável, em razão dos mesmos fatos em apuração no âmbito do TCU, constitui causa interruptiva da prescrição das pretensões punitiva e ressarcitória do Tribunal; considerando que, conforme exposto pelo MPTCU à peça 49, o ajuizamento, em 2013, da ação civil pública 0001196-05.2013.403.6119 pelo INSS em face do ora responsável constitui marco interruptivo da prescrição ordinária; considerando que houve o transcurso do prazo de cinco anos entre o ajuizamento da ação civil pública e o evento processual de número 4 (Notificação de instauração de TCE, via edital, ao servidor responsável, à peça 27) da tabela constante no parágrafo 17 da instrução de peça 46, configurando-se, nos autos, a prescrição da pretensão punitiva e ressarcitória para o TCU; considerando que, em manifestações uniformes, a Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE) e o Ministério Público junto ao Tribunal de Contas da União (MPTCU) propõem arquivar os autos, com base nos arts. 1o e 11 da Resolução TCU 344/2022 c/c art. 1o da Lei 9.873/1999 e do art. 169, inciso III, do RI/TCU (peças 46-49) ; Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 1a Câmara, por unanimidade, ACORDAM, com fundamento nos arts. 143, inciso V, "a", e 169, inciso III, do RI/TCU; 487, inciso II, da Lei 13.105/2015 e 1o e 11 da Resolução TCU 344/2022 c/c art. 1o da Lei 9.873/1999, em arquivar o processo e informar o responsável quanto ao teor desta decisão. 1. Processo TC- Processo 015.304/2023-0 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsável: Joao Jose Rossi (XXX.744.946-XX) . 1.2. Órgão/Entidade: Gerência Executiva do INSS - Guarulhos/SP - INSS/MPS. 1.3. Relator: Ministro Jhonatan de Jesus. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE) . 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.